Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-46.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordial e reconvencional. Inconformismo de ambas as partes. Apelam os réus alegando, em preliminar, inépcia da petição inicial, nulidade por ausência de julgamento conjunto de ações conexas, cerceamento de defesa e falta de enfrentamento de todas as teses aventadas pela defesa, pugnando,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordial e reconvencional. Inconformismo de ambas as partes. Apelam os réus alegando, em preliminar, inépcia da petição inicial, nulidade por ausência de julgamento conjunto de ações conexas, cerceamento de defesa e falta de enfrentamento de todas as teses aventadas pela defesa, pugnando, assim, pelo reconhecimento da nulidade do 'decisum' ou, subsidiariamente, para que a demanda principal seja julgada improcedente, requerendo, ainda, a declaração da usucapião, bem como a reapreciação do pedido de justiça gratuita. Recorre a requerente pleiteando a fixação de valores individualizados dos alugueres, a alteração do termo final para o pagamento destes e concessão de tutela de evidência. Acolhimento em parte de ambos os apelos. Mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos réus, por estes não terem comprovado eventual alteração na situação financeira. Rechaçada a alegada inépcia da petição inicial, haja vista que não há que se falar em ausência de documento essencial. Não se vislumbra motivo que justifique a pretensão de nulidade da sentença para julgamento conjunto de ações conexas. A realização de inspeção judicial e a produção de prova oral se mostraram despiciendas, não restando configurado o aludido cerceamento de defesa. O pronunciamento recorrido trouxe fundamentação sucinta, sendo certo que o art. 93, IX, da CF, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas. Pagamento de alugueres que se mostra realmente devido, tendo em vista a ocupação com exclusividade pelo requerido dos imóveis em debate. Perícia que restou bem esclarecedora e bastante minuciosa, demonstrando tal ocupação, não havendo que se cogitar a realização de outra. Laudo técnico que apresentou percentuais diferentes de ocupação a depender do parâmetro adotado. Usucapião que não se verifica, ante ausência de comprovação de posse 'ad usucapionem ́. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Exegese do art. 1.208 do Código Civil. Não há que se falar em individualização dos alugueres, mas, sim, que, após a desocupação do imóvel servido como escritório de advocacia, o réu continuará arcando com o aluguel correspondente a parte do imóvel em que reside, até a desocupação deste. Incabível o deferimento de tutela de evidência, devendo a autora, se o caso, propor cumprimento de sentença, ainda que provisório. A desocupação do imóvel utilizado como escritório não é comprovada pelo protocolo do pedido de licença junto à OAB/SP, mas, sim, pelo peticionamento ocorrido em maio de 2023, data que deverá ser o termo final para o pagamento de alugueres referentes a tal bem. Requerente que, no pleito principal, restou sucumbente em relação à requerida, a qual não foi imposta qualquer condenação. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.